Tribunal: TJMMG
Processo: 2000422-39.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000422-39.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 05/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE NA MODALIDADE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA POR FALTA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO; DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO; DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECER ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO; ESTRITO CUMPRIMETO DO DEVER LEGAL E PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 22 (abuso de autoridade na modalidade de invasão de domicílio) da Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: i) dúvida insanável quanto à acusação em relação à suposta vítima Laine Antônia Pereira de Assis; ii) atuação em estrito cumprimento do dever legal quanto à acusação em relação à suposta vítima José Antônio Rodrigues Rocha; iii) insuficiência de provas quanto à acusação em relação à suposta vítima Joyce dos Santos Marques. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas carreadas aos autos com os depoimentos das supostas vítimas (Laine Antônia Pereira de Assis, José Antônio Rodrigues Rocha e Joyce dos Santos Marques), com as declarações dos acusados e com o depoimento da testemunha presencial Gotardo Ferreira da Costa, bem como com outros elementos de provas presentes nos autos, demonstram, ao contrário do que ficou consignado na sentença, suficiência para se refutar, de forma incontroversa, a condenação dos acusados. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação criminal provida. Sentença reformada. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019: arts. 1º, §1º e 22; Código de Processo Penal Militar: artigo 9º, II, alínea “c”, art. 439, “a”, “d” e “e”; Código de Processo Penal, artigos 28-A; Código Penal: art. 53. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento aos recursos de apelação manejados por ambas as defesas e reformar a sentença condenatória de primeiro grau, para absolver os acusados: (I) Cb PM Adailton Souza de Oliveira, 2º Ten PM Daniel Carvalho Miranda e 2º Sgt PM Leonardo Diniz do crime de abuso de autoridade na modalidade de invasão de domicílio, descrito no art. 22 da Lei n. 13.869, de 21 de dezembro de 2019, imputado em relação à vítima Laiane Antônia Pereira de Assis, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM); (II) 3° Sgt PM Charles Pereira de Oliveira, Cb PM Diego da Silva Santos, Cb PM Igor Alessandro Silva Gonçalves e Cb PM Leandro César Pereira Mota do crime de abuso de autoridade na modalidade de invasão de domicílio, imputado em relação à vítima José Antônio Rodrigue Rocha, com fundamento na alínea “d” do art. 439 do CPPM; e (III) 3° Sgt PM Charles Pereira de Oliveira, Cb PM Diego da Silva Santos, Cb PM Igor Alessandro Silva Gonçalves e Cb PM Leandro César Pereira Mota do crime de abuso de autoridade na modalidade de invasão de domicílio, imputado em relação à vítima Joyce dos Santos Marques, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Assistiram ao julgamento os advogados César Ricardo de Oliveira Guimarães e Edmar Pinto de Assis. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Cb PM Adailton Souza de Oliveira, 2º Ten PM Daniel Carvalho Miranda, Cb PM Leonardo Diniz, 3º Sgt PM Charles Pereira de Oliveira, Cb PM Diego da Silva Santos, Cb PM Igor Alessandro Silva Gonçalves e Cb PM Leandro César Pereira Mota contra decisão do juízo substituto da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que, julgando parcialmente procedente a denúncia, os condenou pelos crimes descritos no art. 22 (abuso de autoridade na modalidade de invasão de domicílio) da Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019, nos termos da respeitável sentença acostada no evento 350. A denúncia foi recebida no evento 1 dos autos de primeira instância e narrada nos termos a seguir: [...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, pelo Promotor de Justiça subscritor, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, à presença de Vossa Excelência, nos termos do art. 121 do Código Penal Militar c/c art. 41 do Código de Processo Penal, oferecer DENÚNCIA em face de: Adailton Souza de Oliveira, brasileiro, casado, CB PM nº 150.257-4, lotado no 55º BPM - Pirapora, natural de Pirapora/MG, nascido em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 16/01/1985, RG nº MG-13.436.347, CPF nº 072.055.586-89, filho de Maria de Jesus Souza e José Antônio de Oliveira, com endereço laboral na Av. Jefferson Jitirana, nº 1.368, bairro Cícero Passo, Pirapora/MG; Charles Pereira de Oliveira, brasileiro, casado, 3º SGT. PM nº 146.760-4, lotado no 55º BPM - Pirapora, natural de Pirapora/MG, nascido em 17/09/1986, RG nº MG-14.916.510, CPF nº 078.700.036-11, filho de Maria Aparecida P. de Oliveira e Antônio Pereira Gonçalves, com endereço laboral na Av. Jefferson Jitirana, nº 1.368, bairro Cícero Passo, Pirapora/MG; Daniel Carvalho Miranda, brasileiro, solteiro, 2º TEN. PM nº 169.286-2, lotado no 55º BPM - Pirapora, natural de Montes Claros/MG, nascido em 26/05/1991, RG nº MG-16.453.649, CPF nº 111.521.516-73, filho de Janice Conceição C. Miranda e Arnaldo Miranda, residente na Av. Beira Rio, nº 679, bairro Bom Jesus, Pirapora/MG; Diego da Silva Santos, brasileiro, solteiro, CB PM nº 158.372-3, lotado no 55º BPM - Pirapora, natural de Pirapora/MG, nascido em 09/10/1989, RG nº MG-15-424.011, CPF nº 088.494.566-97, filho de Maria Afonso da Silva e Edium Santos Santana, com endereço laboral na Av. Jefferson Jitirana, nº 1.368, bairro Cícero Passo, Pirapora/MG; Igor Alessandro Silva Gonçalves, brasileiro, casado, CB PM nº 145.724-1, lotado no 55º BPM - Pirapora, natural de Pirapora/MG, nascido em 02/03/1982, RG nº MG-11.937.622, CPF nº 047.267.146-43, filho de Maria Aparecida Silva Gonçalves e Agmar Gonçalves Primo, com endereço laboral na Av. Jefferson Jitirana, nº1.368, bairro Cícero Passo, Pirapora/MG; Leandro César Pereira Mota, brasileiro, casado, CB PM nº 46.861-0, lotado no 55º BPM - Pirapora, natural de Montes Claros/MG, nascido em 30/01/1983, RG nº MG-11.508.603, CPF nº 056.457.876-25, filho de Cacilda da Costa Pereira Mota e Carlos César Mota, com endereço laboral na Av. Jefferson Jitirana, nº 1.368, bairro Cícero Passo, Pirapora/MG; e Leonardo Diniz, brasileiro, solteiro, 2º SGT. PM nº 149.525-8, lotado no 55º BPM - Pirapora, natural de Pirapora/MG, nascido em 27/01/1986, RG nº MG-11.795.561, CPF nº 080.415.776-60, filho de Adalcy Maria Maia Moraes Diniz e Rogério Mourão Diniz, com endereço laboral na Av. Jefferson Jitirana, nº 1.368, bairro Cícero Passo, Pirapora/MG, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: Em 12 de março de 2020, entre 7h00min e 18h00min, nas comunidades de “Curralinho” e “Nova Aparecida”, localizadas na zona rural do município de Icaraí de Minas/MG, os denunciados acima nominados, policiais militares em serviço, em comunhão de desígnios, com finalidade específica de prejudicar direito das vítimas, com emprego de violência e ameaça, mediante arrombamento, em evidente abuso de autoridade, invadiram/adentraram, à revelia da vontade dos ocupantes, imóveis alheios ou suas dependências, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Nas mesmas circunstâncias, o 3º Sgt PM Charles Pereira de Oliveira, com abuso de autoridade, constrangeu a vítima Joyce dos Santos Marques, mediante grave ameaça, a fazer ou a tolerar que se faça o que a lei não manda. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Segundo se apurou, no dia dos fatos, os denunciados deslocaram-se da cidade de Pirapora/MG, na qual são lotados, em 2 (duas) viaturas caracterizadas, com o fito de realizarem operação para apreensão de armas de fogo nos municípios de São Romão/MG, Buritizeiro/MG e no distrito de Cachoeira do Manteiga/MG. Ocorre que, enquanto aguardavam por um informante de nome “Cicinho”, próximo à balsa do município de São Romão, os denunciados teriam avistado uma motocicleta, cujo condutor teria feito uma manobra irregular e, então, deram início à perseguição do veículo. Sob tal pretexto, os denunciados entraram nos povoados de “Curralinho” e “Nova Aparecida”, zona rural do município de Icaraí de Minas/MG, onde não possuem jurisdição, e passaram a invadir/adentrar imóveis alheios, sem a anuência dos moradores, e fora das condições permitidas em lei. Ressalta-se que, ao adentrarem os domicílios das vítimas, adiante nominadas, os denunciados alegavam que estavam em operação em busca de armas de fogo, e nada diziam acerca de possível captura do condutor da motocicleta em fuga, como acima mencionado. Contudo, não apresentavam aos moradores qualquer determinação judicial que pudesse validar a diligência, praticada de forma totalmente irregular. Ademais, verificou-se que, durante as invasões de domicílio, os policiais não usavam nomes em suas fardas, a fim de dificultar/impedir as suas identificações pelas vítimas, e se dirigiam uns aos outros por números, como se utilizassem um “código de comunicação”. As invasões domiciliares se deram nos seguintes termos: - Invasão do domicílio da vítima Aline Antônia Pereira de Assis: Em 12/03/2020, por volta das 7h00min, no Povoado de Ponta da Ilha, zona rural de Icaraí de Minas/MG, os policiais militares 2º TEN PM DANIEL CARVALHO MIRANDA, CB PM ADAILTON SOUZA DE OLIVEIRA e CB PM DIEGO DA SILVA SANTOS invadiram o domicílio da vítima Aline Antônia, sem a permissão dos moradores, alegando que estariam em operação de busca por armas de fogo. No local, os militares revistaram a casa, mas nada encontraram, tendo o CB PM ADAILTON solicitado o número de telefone celular da vítima e com ela estabelecido contato de cunho pessoal por meio do aplicativo WhatsApp. - Invasão do domicílio da vítima Laine Antônia Pereira de Assis: Em 12/03/2020, por volta das 8h00min, no Povoado de Ponta da Ilha, zona rural de Icaraí de Minas/MG, os policiais militares 2º TEN PM DANIEL CARVALHO MIRANDA, 2º SGT PM LEONARDO DINIZ, CB PM ADAILTON SOUZA DE OLIVEIRA e CB PM LEANDRO CÉSAR PEREIRA MOTA invadiram o domicílio da vítima Laine Antônia, sem a permissão dos moradores, alegando que estariam em operação de busca por armas de fogo, e entraram em um cômodo no quintal da casa, onde apreenderam alguns canos de espingarda polveira. Consta que, durante a ação, os policiais arrombaram a porta de entrada da casa e reviraram os pertences da vítima e de seus familiares, tendo um dos agentes desferido um chute na pessoa de Elielson Antônio Pereira de Assis, irmão de Laine. - Invasão do domicílio da vítima Joyce dos Santos Marques: Em 12/03/2020, na parte da manhã, em horário não precisado, no Povoado de Ponta da Ilha, zona rural de Icaraí de Minas/MG, os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 policiais militares 3º SGT PM CHARLES PEREIRA DE OLIVEIRA e CB PM IGOR ALESSANDRO SILVA GONÇALVES invadiram o domicílio da vítima Joyce, sem a permissão dos moradores, alegando que estariam em operação de busca por armas de fogo. No local, os policiais reviraram a moradia e nada de ilícito foi encontrado. - Invasão do domicílio da vítima Valdeci Rodrigues da Silva: Em 12/03/2020, por volta das 13h00min, na Fazenda Curralinho, zona rural de Icaraí de Minas/MG, os policiais militares 2º TEN PM DANIEL CARVALHO MIRANDA, 2º SGT PM LEONARDO DINIZ e CB PM ADAILTON SOUZA DE OLIVEIRA invadiram o domicílio da vítima Valdeci, sem a permissão dos moradores, alegando que estariam em operação de busca por armas de fogo. No local, os policiais ameaçaram a vítima de agressão, caso não entregasse armamento, motivo pelo qual Valdeci entregou aos militares uma espingarda cartucheira, calibre 32, que não foi descrita no REDS por eles confeccionado. - Invasão do domicílio da vítima José Antônio Rodrigues Rocha: Em 12/03/2020, por volta das 18h00min, no Povoado Nova Aparecida, zona rural de Icaraí de Minas/MG, os policiais militares 3º SGT PM CHARLES PEREIRA DE OLIVEIRA, CB PM LEANDRO CÉSAR PEREIRA MOTA, CB PM DIEGO DA SILVA SANTOS e CB PM IGOR ALESSANDRO SILVA GONÇALVES arrombaram a janela da frente da casa e invadiram o imóvel da vítima José Antônio, alegando que estariam em operação de busca por armas de fogo. No local, os policiais chegaram a agredir a vítima com um pedaço de madeira, além de danificarem um “camburão”. Nas mesmas circunstâncias, o 3º SGT PM CHARLES PEREIRA DE OLIVEIRA, com abuso de autoridade, constrangeu a vítima Joyce dos Santos Marques, mediante grave ameaça, a fazer ou a tolerar que se faça o que a lei não manda. Apurou-se que o 3º SGT CHARLES PEREIRA DE OLIVEIRA forçou a vítima Joyce a entrar na viatura policial, sob evidente ameaça/intimidação, a fim de que ela indicasse endereço de pessoa conhecida por “Hilzon”, a qual teria mandado de prisão em aberto. Consta que a vítima recusou-se a obedecer a ordem do policial, momento em que ele a indagou se ela iria “de boas” ou se precisaria “forçar”. Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta descrita no art. 22 da Lei nº 13.869/2019, c/c arts. 9º, II, “d” e “e”, e 53 do Código Penal Militar (CB. PM ADAILTON SOUZA DE OLIVEIRA, por 3 vezes; 3º SGT. PM CHARLES PEREIRA DE OLIVEIRA, por 2 vezes; 2º TEN. PM DANIEL CARVALHO MIRANDA, por 3 vezes; CB. PM DIEGO DA SILVA SANTOS, por 2 vezes; CB. PM IGOR ALESSANDRO SILVA GONÇALVES, por 2 vezes; CB. PM LEANDRO CÉSAR PEREIRA MOTA, por 2 vezes; e 2º SGT. PM LEONARDO DINIZ, por 2 vezes), na forma do art. 71 do Código Penal, incorrendo, ainda, o 3º SGT PM CHARLES PEREIRA DE OLIVEIRA na prática da conduta delitiva prevista no art. 222, caput e § 1º, do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do CP, razão pela qual se oferece a presente DENÚNCIA, que se espera seja recebida, registrada e autuada, citando-se os denunciados para responderem à acusação, sob pena de revelia, e verem-se processar pelo rito preconizado nos arts. 406 e seguintes do Código de Processo Penal, até final julgamento. Requer, outrossim, que na sentença condenatória seja fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 considerando os prejuízos sofridos pelas vítimas, cuja prova será feita durante a instrução processual. O Ministério Público requer, ainda, a produção de todas as provas admitidas em direito que se fizerem necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das vítimas e das testemunhas adiante arroladas, as quais deverão ser intimadas a comparecer em Juízo, em dia e hora a serem designados, sob as penas da Lei. Vítimas: 1. Laine Antônia Pereira de Assis, qualificada às fls. 28 e 62; 2. Valdeci Rodrigues da Silva, qualificado às fls. 34 e 69; 3. José Antônio Rodrigues Rocha, qualificado às fls. 40 e 97; 4. Joyce dos Santos Marques, qualificada à fl. 105; 5. Aline Antônia Pereira de Assis, qualificada à fl. 107. Testemunhas: 1. Samuel Xavier Oliveira, PM, qualificado às fls. 54 e 218; 2. Fagner Ferreira de Jesus, PM, qualificado às fls. 57 e 216; 3. Emerson Givanildo Paz dos Santos, PM, qualificado à fl. 156; 4. Joaquim Filho Neto Almeida, qualificado às fls. 24 e 60; 5. Maria Eni Ferreira Nunes, qualificada à fl. 26; 6. Jefferson Rodrigues Silva, qualificado às fls. 30 e 65; 7. José Laércio Moraes dos Santos, qualificado às fls. 32 e 67; 8. Geuanderson Martins dos Santos, qualificado às fls. 36 e 101; 9. Wilson Cavalcanti de Albuquerque, qualificado às fls. 38 e 99; 10. Valmir Gomes de Souza, qualificado à fl. 95; 11. Elielson Antônio Pereira de Assis, qualificado à fl. 103; 12. Reginaldo José Fonseca Cavalcanti, qualificado à fl. 109; 13. Valdemar Cardoso da Silva, qualificado à fl. 154; 14. Kátia Aparecida Martins de Assis, qualificada à fl. 159; 15. Maria Eni Ferreira Nunes, qualificada à fl. 161; 16. Fernandes Pereira Mendonça, qualificado à fl. 163; 17. Warley Pereira Mendonça, qualificado à fl. 165; 18. Gilvan Alves de Almeida, qualificado à fl. 167. [...] Os acusados, devidamente citados, constituíram advogado nos termos do documento acostado no evento 16 – MANI1. As vítimas indicadas pelo Ministério Público e as testemunhas do processo prestaram seus depoimentos, em juízo, nas datas especificadas a seguir: Na audiência de 16 de novembro de 2022 (evento 81-ATA1), foram inquiridas as vítimas Laine Antônia Pereira de Assis, Valdeci Rodrigues da Silva e José Antônio Rodrigues Rocha. Na audiência de 22 de novembro de 2022 (evento 89-ATA1), foram inquiridas as testemunhas do processo Cb PM Samuel Xavier Oliveira, Sd PM Fagner Ferreira de Jesus, 1º Ten PM Emerson Givanildo Paz dos Santos, Joaquim Filho Neto Almeida e Maria Eni Ferreira Nunes. Na audiência de 25 de novembro de 2022 (evento 95-ATA1), foram inquiridas a vítima Joyce dos Santos Marques e as testemunhas do processo Geuanderson Martins dos Santos, Jefferson Rodrigues Silva, José Laércio Moraes dos Santos, Kátia Aparecida Martins de Assis, Valdemar Cardoso da Silva, Valmir Gomes de Souza e Wilson Cavalcanti de Albuquerque. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Na audiência de 30 de novembro de 2022 (evento 99-ATA1), foram inquiridas as testemunhas do processo Gilvan Alves de Almeida, Fernandes Pereira Mendonça, Warley Pereira Mendonça e Reginaldo José Fonseca Cavalcante. O ilustre promotor de justiça pugnou pela condução coercitiva da vítima Aline Antônia Pereira de Assis e pela pesquisa aos sistemas de registro prisional acerca da testemunha Elielson Antônio Pereira de Assis (evento 102-MANI1). Com a decisão do evento 104, foi indeferido o pedido para a condução coercitiva da vítima Aline Antônia Pereira de Assis e determinada a pesquisa nos sistemas acerca da testemunha Elielson Antônio Pereira de Assis, conforme evento 104. Posteriormente, o Ministério Público desistiu da oitiva dessa testemunha. Com vista dos autos para os fins do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa técnica se manifestou pela oitiva das testemunhas de defesa arroladas nos eventos 115, 116 e 117 e, ainda, reiterou o rol de testemunhas de defesa do evento 152. O Ministério Público, por sua vez, se manifestou novamente pela tentativa de intimação da vítima Aline Antônia Pereira de Assis, evento 132. Na audiência de 20 de julho de 2023 (evento 191-ATA1), foram inquiridas, sob o compromisso com a verdade, as testemunhas Maria Eni Ferreira Nunes e José Antônio Rodrigues Rocha. Na audiência de 26 de janeiro de 2024 (evento 226-ATA1), foram inquiridas as testemunhas de defesa Cel PM QOR José Rocha de Araújo, 1° Ten PM Roberto José Veloso Martins, 1° Ten PM Swed Fonseca e Cb PM Renato Ferreira de Araújo. O promotor de justiça requereu a certificação a respeito da requisição da vítima Aline Antônia Pereira de Assis. As partes manifestaram-se de acordo com a realização de audiência posterior, na hipótese de a vítima Aline Antônia Pereira de Assis vir a ser encontrada. Na audiência de 23 de maio de 2024 (evento 286-ATA1), foi inquirida a testemunha Gotardo Ferreira da Costa, também arrolada pela defesa, enquanto que a testemunha, ainda da defesa, Anderson Rodrigues Silva, alegando esquecimento, por óbvio, não compareceu, o mesmo ocorrendo na audiência de 16 de junho de 2024, designada para essa finalidade. Nessa mesma audiência, os acusados foram interrogados (evento 305-ATA1). Na fase do art. 427 do CPPM, as partes não apresentaram requerimentos e dispensaram a abertura de vista. Foi determinada a juntada da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) desta Justiça Militar e da Justiça comum, nos eventos 309 e 316, respectivamente, e o Extrato de Registros Funcionais (ERF) de todos os acusados no evento 314. Na fase do art. 428 do CPPM, o promotor de justiça apresentou suas alegações finais escritas no evento 315-ALEGAÇÕESFINAIS1, enquanto a defesa apresentou as suas no evento 345-ALEGAÇÕES1. Com a decisão do evento 349, o juízo do feito indeferiu o pedido da defesa para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Observadas as condições da ação e a existência dos pressupostos processuais, sem verificação de eventuais nulidades a serem sanadas ou declaradas de ofício, a meritíssima juíza de direito substituta em colaboração na 4ª AJME prolatou a sentença do evento 350, nos termos que seguem. Foi acatado o pedido das partes pela absolvição dos acusados Cb PM Adailton Souza de Oliveira, 2º Ten PM Daniel Carvalho Miranda e 2º SGT PM Leonardo Diniz do crime de invasão de domicílio, em relação à vítima Aline Antônia Pereira de Assis, que, não tendo sido localizada, deixou de ser inquirida, em juízo, não confirmando, portanto, a acusação imputada pelo Ministério Público. Foi acatado, igualmente, o pedido das partes pela absolvição do acusado 3º Sgt PM Charles Pereira de Oliveira, pelo crime de abuso de autoridade que tinha como vítima Joyce dos Santos Marques, em razão de esta, no depoimento prestado em juízo, haver negado qualquer constrangimento sofrido. Julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva da denúncia, a magistrada condenou os acusados pelo mesmo crime de invasão de domicílio praticado em desfavor das demais vítimas, conforme a seguir especificado: condenou os acusados Cb PM Adailton Sousa de Oliveira, 2º Ten PM Daniel Carvalho Miranda e 2º Sgt PM Leonardo Diniz nas penas previstas para o crime do art. 22 da Lei n. 13.869/19 c/c o art. 9º, II, alínea “c”, do Código Penal Militar (CPM), na forma do artigo 53 do Código Penal (CP) comum em relação à vítima Laine Antônia Pereira de Assis; e condenou os acusados 3° SGT PM Charles Pereira de Oliveira, CB PM Diego da Silva Santos, CB PM Igor Alessandro Silva Gonçalves e CB PM Leandro César Pereira Mota nas penas do crime previsto no art. 22 da Lei n. 13.869/19, c/c o art. 9º, II, alínea “c”, do CPM, na forma do artigo 53 do CP comum, por duas vezes em relação às vítimas José Antônio Rodrigue Rocha e Joyce dos Santos Marques. Para a dosimetria das penas, a meritíssima juíza sentenciante considerou desfavoráveis, a cada acusado, 4 (quatro) das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM. Na segunda fase, aplicou a causa de aumento do artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM. Na terceira fase, considerou inaplicáveis as causas de aumento e de diminuição. Nos termos do art. 80 do CPM, crime continuado, a pena foi exasperada em 1/6 (um sexto), o correspondente a 06 (seis) meses, em razão de terem sido perpetradas duas ações, perfazendo, assim, o total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção. A pena definitiva imposta aos acusados (I) Cb PM Adailton Sousa de Oliveira, (II) 2º Ten PM Daniel Carvalho Miranda; (III) 2º Sgt PM Leonardo Diniz; (IV) Cb PM Diego da Silva Santos; (V) Cb PM Igor Alessandro Silva Gonçalves; (VI) Cb PM Leandro César Pereira Mota se consolidou em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, a teor art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal comum. A magistrada deixou de conceder aos réus a suspensão condicional das penas, por expressa vedação do art. 84 do CPM, concedendo-lhes, contudo, o direito de recorrerem em liberdade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Irresignada, a defesa dos acusados 3° Sgt PM Charles Pereira de Oliveira, Cb PM Diego da Silva Santos, Cb PM Igor Alessandro Silva Gonçalves e Cb PM Leandro César Pereira Mota, tempestivamente, apelou da decisão condenatória e trouxe suas razões no evento 405. De igual modo irresignada, a defesa dos acusados Cb PM Adailton Souza de Oliveira, 2º Ten PM Daniel Carvalho Miranda e 2º Sgt PM Leonardo Diniz apelou da sentença condenatória e trouxe suas razões no evento 413. Razões de apelação da defesa dos réus 3° Sgt PM Charles Pereira de Oliveira, Cb PM Diego da Silva Santos, Cb PM Igor Alessandro Silva Gonçalves e Cb PM Leandro César Pereira Mota Nas razões do evento 405, a defesa arguiu, preliminarmente, três nulidades do processo: (I) a primeira, de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pela ausência de intimação da defesa para apresentar resposta à acusação; (II) a segunda, de ausência de justa causa e de provas suficientes para sustentarem a condenação; (III) e a terceira, de nulidade da sentença em razão do indeferimento ao requerimento da defesa para que o Ministério Público avaliasse a possibilidade de propor aos acusados o ANPP. No mérito, a defesa salientou que a mera presunção não é, por si só, suficiente para legitimar um decreto condenatório, até porque, em processo penal, em que vigora o princípio da verdade real, não há espaço para qualquer tipo de dúvida, por menor que ela seja, sob pena de violação do bem maior de um ser humano, qual seja, a liberdade. Disse que, em relação à suposta invasão do domicílio da vítima Laine Antônia Pereira de Assis, em que esteve envolvido o apelante Cb PM Leandro César Pereira Mota, a própria Laine respondeu, em juízo, que estava deitada, não se lembrando se autorizou ou não a entrada dos policiais na propriedade, uma vez que estava passando mal, mas afirmou ter autorizado os policiais a entrarem e olharem a casa. Acentuou que, no caso presente, a suposta vítima Laine, ao ser ouvida em juízo, foi categórica em afirmar que não sabe dizer com convicção se autorizou ou não os policiais militares a entrarem na sua casa. Falou, quanto à suposta invasão de domicílio da vítima Joyce dos Santos Marques, em que estariam envolvidos os apelantes 3º Sgt PM Charles Pereira de Oliveira e Cb PM Igor Alessandro Silva Gonçalves, que estes exerceram a atuação policial plena e legítima e que o Ministério Público não foi capaz de carrear aos autos prova plena, limitando-se a apontar indícios frágeis produzidos na fase inquisitorial. Enfatizou, quanto à suposta vítima Joyce, que esta teria se manifestado no sentido de que havia recebido os militares no quintal e que não foi desrespeitada ou obrigada a praticar conduta diversa, sequer se recordando da identidade dos policiais; como também teria afirmado que não sofreu qualquer constrangimento, ameaça ou intimidação na ocasião. Entende, desse modo que seria necessária a absolvição, pois o fato não constituiu infração penal. Disse que a jovem ainda afirmou não ter sido agredida e que os policiais teriam chamado e ela não teria ouvido, pois estava dormindo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Seus tios teriam corrido quando viram a viatura, mas ela teria entrado “de boas” na viatura, o que poderia, sim, ter corroborado para a suspeita e para a presença de fundadas razões. Assegurou, nesse contexto, que não restaram devidamente comprovadas as condutas de coagir a vítima Joyce dos Santos Marques, de forçá-la/obrigá-la a entrar na viatura, ou de invadir sua residência. Pontuou, quanto à suposta invasão de domicílio da vítima José Antônio Rodrigues Rocha, com envolvimento dos apelantes 3º Sgt PM Charles Pereira de Oliveira, Cb PM Leandro César Pereira Mota, Cb PM Diego da Silva Santos e Cb PM Igor Alessandro Silva Gonçalves, que, apesar de a vítima alegar que os militares teriam entrado no imóvel de sua residência, é importante ressaltar que o referido imóvel não é de sua titularidade, nem é local de sua habitação ou ocupação. Falou que a suposta vítima ora afirmou que estava saindo para trabalhar quando foi abordado, ora que trabalhava no local do imóvel. Com efeito, a defesa afirmou que não constam nos autos comprovação de que o referido imóvel efetivamente lhe servia de domicílio e tampouco teria a suposta vítima reparado na fisionomia dos policiais. Lembrou que a suposta vítima José Antônio apresentou três versões distintas dos acontecimentos ao longo das apurações. Aduziu que a divergência entre as versões é absurda e revela a incerteza dos acontecimentos e de suas circunstâncias, uma vez que a janela arrombada não foi objeto de perícia e não houve registros apresentados que corroborassem o referido dano; e que não há como amparar a acusação apenas em depoimentos de suposta vítima que sequer consegue entrar em consenso sobre a sua própria versão. Pugnou, por esses motivos, pela absolvição amparada no estrito cumprimento do dever legal e na inexistência de provas suficientes para a condenação, conforme previsão do art. 439, alíneas “a” e “e”, do CPPM. Ponderou a defesa, na hipótese de manutenção da condenação, que seja reanalisada a dosimetria da pena, que foi aplicada sem levar em conta as circunstâncias favoráveis, as atenuantes e as minorantes aplicáveis. Observou que a entrada em imóveis nessas condições foi autorizada, tendo em vista que a ação policial estava amparada por princípios de proporcionalidade, razoabilidade e finalidades legítimas, assegurando a legalidade da medida; e que, quanto aos aspectos pessoais e funcionais dos réus, são extraídas dos ERF do evento 314 excepcionais informações positivas, sem qualquer referência a cometimento de outros crimes ou de outras transgressões. Com tais fundamentos, requereu, in verbis: a) as nulidades processuais, violadoras das garantias constitucionais e do devido processo legal desde a sua constatação; b) A absolvição dos apelantes Nº 146.760-4, 3° SGT PM CHARLES PEREIRA DE OLIVEIRA; Nº 158.372-3, CB PM DIEGO DA SILVA SANTOS; Nº145.724-1, CB PM IGOR ALESSANDRO SILVA GONÇALVES; Nº 146.861-0 e CB PM LEANDRO CÉSAR PEREIRA MOTA das acusações criminais, tendo em vista a ausência de provas suficientes à condenação ou o estrito cumprimento do dever legal ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 não existência de prova suficiente para a condenação (art. 439, “d” e “e” do CPPM): c) Não sendo aceitas as demais teses, subsidiariamente, seja aplicada a pena base no mínimo legal; d) as atenuantes e minorantes, com a reanálise da dosimetria da pena; e) A fixação do regime inicial de cumprimento aberto; f) A suspensão condicional da pena do processo ou o direito à celebração do ANPP (Acordo de Não Persecução Penal), tendo em vista as circunstâncias favoráveis e os requisitos legais; Razões de apelação dos réus Cb PM Adailton Souza de Oliveira, 2º Ten PM Daniel Carvalho Miranda e 2º Sgt PM Leonardo Diniz Nas razões do evento 413, a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo pelo indeferimento ao requerimento da defesa para que o Ministério Público avaliasse a possibilidade de propor o ANPP. No mérito, disse que os apelantes foram denunciados pelo crime de invasão de domicílio previsto no art. 22 da Lei n. 13.869, de 2019, tendo como supostas vítimas Aline Antônia Pereira de Assis, Laiane Antônia Pereira de Assis e Valdeci Rodrigues da Silva. Disse que, em relação aos fatos envolvendo Aline Antônia Pereira de Assis e Valdeci Rodrigues da Silva, os apelantes foram absolvidos e, em relação à suposta vítima Laiane Antônia Pereira de Assis, foram condenados. Afirmou, todavia, que a condenação merece reparos, por ter sido prolatada em contrariedade ao que trouxe a instrução criminal, na medida em que a própria suposta vítima, quando ouvida em juízo, afirmou que não tinha certeza se autorizou ou não a entrada dos apelantes na sua casa e, ainda, que tinha dúvida quanto ao reconhecimento que fez em relação aos policiais que estiveram em sua casa, que não tinha certeza quanto ao reconhecimento que fez, arrematando: “vai que eu estou falando que é um e não é, eu não lembro”. Falou que a condenação pela prática do crime de abuso de autoridade requer a presença do especial fim de agir previsto no art. 1º, §1º, da Lei n. 13.869, de 2019, qual seja, prejuízo a alguém ou benefício a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. Informou que, ausente o especial fim de agir, não há que se falar em crime de abuso de autoridade. Acrescentou que, concordemos ou não, esta foi a escolha do legislador e, portanto, é indispensável que no decreto condenatório esteja escancarado o especial fim de agir, sob pena de desvirtuar a essência da Lei n. 13.869 de 2019. Ponderou, quanto à dosimetria das penas aplicadas aos três apelantes, que, nestas, foram utilizados os mesmos critérios e os mesmos textos, assim como as mesmas frações e condições, não havendo, pois, individualização da pena, tendo esta fixada de forma desproporcional, desarrazoada e desmedida. Disse que, para um crime cuja pena vai de 1 (um) a 4 (quatro) anos de detenção, policiais militares primários e que jamais negaram terem comparecido à casa da suposta vítima, foram condenados a 3 (três) anos de detenção, ou seja, um aumento de 200% da pena mínima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Reportou-se aos ERFs, dos apelantes lançados no evento 314, reveladores de uma conduta funcional exemplar, com registros de relevantes serviços prestados à sociedade, não havendo uma única razão para que violassem o direito e invadissem a casa da Sra. Laiane Antônia Pereira de Assis, na manhã daquele dia 12 de junho de 2020. Prequestionou, para fins de eventuais recursos junto às instâncias superiores, todas as matérias de cunho constitucional e legais tratadas nos autos. Com esses fundamentos requereu, in verbis: VIII.1 – Sejam recebidas estas razões e provido o recurso para reformar a r. sentença condenatória. VIII.2 – Sejam os Apelantes absolvidos, com fundamento no art. 439, a, do CPPM, por haver restado provado que o fato “abuso de autoridade pela via da violação de domicílio” não existiu ou, por não haver provas de que o fato tenha existido. VIII.3 – Caso Vossas Excelências entendam pela existência do fato, que absolvição ocorra com fundamento no art. 439, e, do CPPM. VIII.3 – Pela eventualidade e pela concentração dos atos da defesa, caso Vossas Excelências entendam pela existência da conduta típica, o que não se espera, que seja revista a dosimetria da pena de sorte a fixá-la no mínimo legal. Contrarrazões ministeriais às razões de apelação defensivas Nas contrarrazões do evento 416, a ilustre promotora de justiça refutou todas as nulidades suscitadas pelas defesas dos apelantes. No mérito, afirmou que o pleito de absolvição, diante das provas dos autos, é vazio e descabido de fundamento probatório e jurídico, conforme, no seu entendimento, todo o conteúdo das alegações finais ministeriais (doc. 315), as quais reiterou in totum na presente oportunidade, pugnando para que seja mantida a condenação pelos crimes aqui em comento. Concluiu, assim, que, diferentemente do exposto pela defesa, a apelação não merece prosperar, pois as condenações foram embasadas num conjunto probatório que deixa clara a presença das elementares do tipo penal em comento, bem como a autoria. Pontuou que, embora os acusados tenham tentado justificar o ingresso nas residências das vítimas mediante autorizações expressas, tais versões foram afastadas pelas provas dos autos. Ponderou pela impossibilidade de revisão das penas, que, na sua compreensão, foram aplicadas depois que a magistrada sentenciante observou todas as circunstâncias judiciais do art. 69, caput, e o disposto no art. 77, caput, ambos do CPM, para estabelecer o quantum da pena a ser aplicada. Pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, para que lhe seja negado provimento, mantendo-se o decreto condenatório. No parecer acostado no evento 8, o eminente procurador de justiça com atribuições nesta Corte à época, doutor Carlos Augusto Esteves de Carvalho, afastou todas as preliminares levantadas pelas defesas técnicas e, no mérito, pugnou pelo recebimento e total desprovimento de ambos os recursos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Foi o que considerei importante relatar. Encaminhados ao eminente desembargador revisor, os autos retornaram sem sugestões ou observações. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Antes da análise meritória, será necessário apreciar as preliminares erguidas. Primeiramente, será analisada a preliminar que foi suscitada por ambas as defesas técnicas, nos eventos 405 e 413, respectivamente, de nulidade da sentença de primeiro grau, em razão do indeferimento, pelo juízo do feito, do requerimento da defesa para intimar o promotor de justiça e possibilitar-lhe a avaliação, da proposta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aos acusados. A preliminar não merece acolhimento, devendo, portanto, ser afastada. Como se sabe, o oferecimento do ANPP constitui faculdade conferida ao órgão de acusação, não se revestindo, por isso, de qualquer caráter obrigatório. Na hipótese destes autos, é de fácil percepção que o ilustre promotor de justiça signatário da denúncia em nenhum momento cogitou a possibilidade de oferecer aos denunciados quaisquer dos benefícios despenalizadores previstos na legislação, tendo concluído, de plano, que tais concessões se revelavam insuficientes para a reprovação e a prevenção dos crimes imputados aos acusados. Nesse sentido, visando evitar maiores esforços argumentativos, trago à mesa a manifestação ministerial esposada nas contrarrazões à irresignação de ambas as defesas: [...] Em tempo, no que concerne ao aventado prejuízo quanto à suposta ausência de abertura de vista ao Ministério Público para que se manifestasse acerca de eventual oferecimento de ANPP – Acordo de Não Persecução Penal, inobstante concordar o Ministério Público acerca da ausência do limite temporal para eventual oferecimento na presente ação penal, faz-se desnecessário o aprofundamento da tese, vez que o Ministério Público, titular da ação penal, e por conseguinte, detentor de tal análise, já havia se posicionado quanto à matéria, na cota de encaminhamento da denúncia, se recusando a ofertar aos denunciados quaisquer dos benefícios despenalizadores previstos em lei, por se revelarem insuficientes para reprovação e prevenção do crime. (Destaquei). Assim, entendeu o Ministério Público, no presente caso, que a medida pretendida pelas defesas não ser suficiente para reprovação e prevenção do crime a eles imputado, o que impossibilita, portanto, a pretendida celebração do acordo, nos termos do art. 28-A do CPP2. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Qualquer acréscimo a essas bem assentadas considerações seria, na minha percepção, tratado como esforço desnecessário e, portanto, injustificável. Com esses fundamentos, afasto a primeira preliminar erguida por ambas as defesas, de nulidade da sentença, pelo indeferimento do requerimento da defesa encaminhado ao juízo da causa para que se desse vista dos autos ao Ministério Público, possibilitando-lhe verificar sobre a possibilidade de oferecer aos denunciados o ANPP. A defesa dos réus 3° Sgt PM Charles Pereira de Oliveira, Cb PM Diego da Silva Santos, Cb PM Igor Alessandro Silva Gonçalves e Cb PM Leandro César Pereira Mota, condenados nas penas do art. 22 da Lei n. 13.869/19, c/c o art. 9º, II, alínea “c”, do Código Penal Militar (CPM), na forma do artigo 53, do Código Penal (CP) comum, por duas vezes, pelo crime praticado, em tese, contra as vítimas José Antônio Rodrigue Rocha e Joyce dos Santos Marques, ainda suscitou uma segunda preliminar, de ausência de justa causa e de provas suficientes para a condenação. A matéria, distante de qualquer dúvida minimamente razoável, se mistura ao mérito da causa e será enfrentada, a tempo e modo, no capítulo apropriado. Com esse apontamento, a tese levantada na órbita preliminar será afastada e analisada como mérito, da forma como recomenda a melhor técnica. A douta defesa, representando esses mesmos acusados, ainda levantou uma terceira preliminar, de nulidade absoluta da sentença primeva, que teria, segundo seu entendimento, violado o princípio do contraditório e da ampla defesa, pela ausência de intimação para se trazer aos autos a resposta à acusação. Disse a defesa que, a despeito das particularidades da Justiça Militar, verifica-se que, pela nova sistemática trazida pela Lei n. 11.719, de 2008, a peça com a resposta à acusação tem caráter obrigatório, por ser o momento processual no qual os réus deveriam trazer todos os argumentos fáticos e jurídicos que militam em seu favor. Afirmou a defesa que o legislador trouxe a medida processual imperativa, diante do comprometimento do direito ao contraditório e à ampla defesa dos réus. Por efeito, não sendo oportunizada pelo juízo o oferecimento da resposta à acusação nos autos, é ensejada, assim, a causa de nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal (STF), que também orienta o direito castrense. Com o devido respeito ao entendimento manifestado pela douta defesa, penso que razão não lhe assiste. A Súmula 523 do STF estabelece que, em processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, não sendo necessária a demonstração do prejuízo para o acusado. Essa falta de defesa, contudo, não pode ser confundida com eventual deficiência da defesa, capaz de ensejar eventual nulidade relativa, essa que, ao contrário, para ser decretada, exige a presença, nos autos, de efetivo prejuízo à parte. No caso dos autos, em que pese a falta de intimação da defesa para apresentação da resposta à acusação, não se pode olvidar que, ao mesmo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 defensor, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi assegurado o pleno direito à ampla defesa e ao contraditório, concretizados com sua aguerrida participação em todas as fases da marcha processual, oportunidade em que arrolou testemunhas, apresentou requerimentos, participou de todas as audiências, fez requerimentos, formulou perguntas, apresentou alegações finais escritas e, ainda, sustentou oralmente, da tribuna, consignando, por último, a presente peça de resistência. Não há registro concreto e objetivo de qualquer prejuízo para os acusados e, portanto, não há que se falar em nulidade de qualquer ato processual, em especial da sentença prolatada em seguida à audiência de julgamento ocorrida segundo os parâmetros da mais lídima regularidade. E sem prejuízo para a parte, não há que se quer cogitar a anulação de qualquer ato processual. Destaco, das contrarrazões ministeriais às razões defensivas, os parágrafos transcritos a seguir, com o bem assentado posicionamento do promotor de justiça a respeito do tema arguido: [...] Aduz a defesa que a despeito das particularidades da Justiça Militar, pela nova sistemática trazida pela Lei nº 11.719/2008, a peça da resposta à acusação constitui, segundo a manifestação defensiva, peça obrigatória, por ser o momento processual no qual os réus deveriam trazer todos os argumentos fáticos e jurídicos que militam em seu favor. Ocorre que em que pese o respeito à tese apresentada, esta não pode ser alegada como causa de nulidade no presente feito. Diferente do que alega a defesa, a Súmula 523 do STF1 estabelece que, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, o que é totalmente diverso de alegar que a falta da intimação para apresentação resposta/defesa após o recebimento da denúncia, ocasiona a alegada nulidade, conforme pretendido no recurso ora impugnado. Ademais, como é sabido, em matéria de nulidade, aplicável é o princípio pas de nullité sans grief e, desta forma, embora tenha a defesa alegado prejuízos aos réus, caso restassem comprovados, esses não se deram em razão de não ter sido oportunizado aos réus que se manifestassem na fase prevista nos artigos 394 ao 397 do CPP, sendo certo que caso presentes quaisquer das causas previstas como hipóteses de absolvição sumária, estas poderiam ter sido alegadas e reconhecidas, mesmo que ultrapassada o mencionado momento processual, o que não ocorreu. [...] Com esses argumentos, afasto também a terceira preliminar levantada pela defesa dos réus 3° Sgt PM Charles Pereira de Oliveira, Cb PM Diego da Silva Santos, Cb PM Igor Alessandro Silva Gonçalves e Cb PM Leandro César Pereira Mota, pois estou certo de que todos os argumentos fáticos e jurídicos que militam em favor dos mesmos réus foram trazidos aos autos pela pujante defesa técnica, ainda que não conste dos autos a resposta à acusação. Afastadas as preliminares suscitadas, passo a apreciar o mérito da demanda posta à decisão deste colendo colegiado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 A meritíssima juíza de direito substituta em colaboração na 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), acatando ao requerimento das partes, decidiu pela absolvição dos acusados Cb PM Adailton Souza de Oliveira, 2º Ten PM Daniel Carvalho Miranda e 2º SGT PM Leonardo Diniz do crime de invasão de domicílio, em relação ao suposto crime perpetrado contra a vítima Aline Antônia Pereira de Assis, que, não tendo sido localizada, deixou de ser inquirida em juízo, ficando sem confirmação a acusação imputada pelo Ministério Público. Acatou, igualmente, o requerimento das partes pela absolvição do acusado 3º Sgt PM Charles Pereira de Oliveira do crime de abuso de autoridade, contra a suposta vítima Joyce dos Santos Marques, essa que, no seu depoimento prestado em juízo, negou qualquer constrangimento sofrido e afirmou que sua entrada na viatura foi “de boas”, como se expressou. Quanto a essas partes, não cabe qualquer discussão, em razão da ausência de recurso interposto pelo Ministério Público. Julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva esposada na denúncia, a magistrada condenou os acusados Cb PM Adailton Sousa de Oliveira, 2º Ten PM Daniel Carvalho Miranda e 2º Sgt PM Leonardo Diniz à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, pelo crime do art. 22 da Lei n. 13.869/2019, c/c o art. 9º, II, alínea “c”, do CPM, na forma do artigo 53, do CP comum, cometido, em tese, contra a vítima Laine Antônio Pereira de Assis. Pelo mesmo crime e à mesma pena, condenou os acusados 3° Sgt PM Charles Pereira de Oliveira, Cb PM Diego da Silva Santos, Cb PM Igor Alessandro Silva Gonçalves e Cb PM Leandro César Pereira Mota, crime esse cometido, em tese, por duas vezes, contra as vítimas José Antônio Rodrigue Rocha e Joyce dos Santos Marques. Aprecio, em primeiro lugar, a irresignação da defesa contra a condenação dos acusados Cb PM Adailton Sousa de Oliveira, 2º Ten PM Daniel Carvalho Miranda e 2º Sgt PM Leonardo Diniz. Quanto à invasão de domicílio especificamente, a denúncia narra que, em 12/03/2020, por volta das 8h00min, no Povoado de Ponta da Ilha, zona rural de Icaraí de Minas - MG, os policiais militares 2º Ten PM Daniel Carvalho Miranda, 2º Sgt PM Leonardo Diniz, Cb PM Adailton Souza de Oliveira e Cb PM Leandro César Pereira Mota invadiram o domicílio da vítima Laine Antônia, sem a permissão dos moradores, alegando que estariam em operação de busca por armas de fogo, e entraram em um cômodo no quintal da casa, onde apreenderam alguns canos de espingarda polveira. Consta que, durante a ação, os policiais arrombaram a porta de entrada da casa e reviraram os pertences da vítima e de seus familiares, tendo um dos agentes desferido um chute na pessoa de Elielson Antônio Pereira de Assis, irmão de Laine. Para sustentar o decreto condenatório, a meritíssima juíza sentenciante se valeu dos fundamentos que serão reproduzidos a seguir: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Em sede de alegações finais, quanto ao mérito, a defesa afirma que a vítima não soube falar com convicção se autorizou ou não os policiais militares a adentrarem à sua residência, pugnando pela absolvição por não existir prova suficiente. Mas, durante vários momentos a vítima informou que estava deitada e que quando viu os policiais já estavam em sua residência, sem coeso e contradição. No que concerne à autoria delitiva, não restam dúvidas de que os policiais militares acusados CB PM Adailton Sousa de Oliveira, 2º TEN PM Daniel Carvalho Miranda e 2º SGT PM Leonardo Diniz teriam adentrado na residência da vítima Laine Antônia, sob o argumento de que estariam na busca dos suspeitos em uma motocicleta. Os acusados confirmaram em interrogatório CB PM Adailton Sousa de Oliveira (tempo 14:24), 2º TEN PM Daniel Carvalho Miranda (tempo 01:13:47 a 01:15:48) e 2º SGT PM Leonardo Diniz (tempo 01:03:17 a 01:03:51), que eram os militares que efetivamente estavam no imóvel da vítima Laine Antônia, justificando que teria sido uma abordagem tranquila e com autorização da civil para adentrar na residência. Contudo, os elementos probatórios colacionados aos autos indicam de forma clara que a vítima Laine Antônia Pereira de Assis não autorizou o ingresso dos policiais militares em sua residência, uma vez que em seu depoimento foi coerente e uníssona em reafirmar que ao se levantar da cama vislumbrou os acusados dentro da casa. (g.n.) Ainda que os policiais militares tenham chegado na companhia da irmã da vítima é conveniente apontar que ela residia em outro núcleo familiar, outra casa, com a sua genitora, de modo que não poderia consentir entrada em imóvel alheio. Ademais, corroborando o depoimento da vítima, observa-se que ela argumentou o fato de terem arrombado a porta, danificando a fechadura da porta de entrada, conforme imagem acostada nos autos do IPM evento 1 – PEÇAS IPM2 fl. 11. DÚVIDA EXISTENTE. Nesse contexto fático de apuração probatória, aliada à corroboração dos elementos indiciários da investigação, ficou provada a existência do crime previsto no art. 22 da Lei nº 13.869/19, com preenchimento de todos os aspectos inerentes à tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e o cometimento do crime, ficando configuradas a materialidade do delito e a autoria, o que impõe o decreto condenatório. (g.n). [...] Manifestando meu integral respeito aos fundamentos apresentados na sentença, ouso deles divergir. Analisei os autos com extrema cautela e atenção. Assisti a todos os depoimentos prestados pelas pessoas apontadas como vítimas, pelas testemunhas arroladas no processo e, evidentemente, aos interrogatórios dos 7 (sete) acusados, além de ler todos os depoimentos prestados nas fases anteriores à instrução processual, podendo comparar uns e outros e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 definitivamente, não firmei a mesma convicção ostentada na decisão impugnada. Particularmente, apreciei as partes que serão transcritas a seguir, colhidas do depoimento prestado, em juízo, pela suposta vítima Laine Antônia Pereira de Assis, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, respondendo às indagações que lhe eram formuladas. Confiram-se: [...] 01:10 – Juiz de Direito - Agora, essa entrada dos policiais, a senhora disse nos depoimentos, eu pergunto agora, foi desautorizada, a senhora não autorizou a entrada dos policiais? 01:20 – Vítima - Como eu estava deitada, eu não sei se eles... Na hora eu fiquei muito nervosa, porque eu não conhecia eles, eu conheço só os daqui de Caraí. Na hora eu estava muito nervosa, eu não sei se eu autorizei, se... Ele falou que chamou do lado de fora e perguntou se podia entrar, né? Aí, como eu estava muito nervosa, que nunca tinha acontecido de policial aí na minha casa, eu não sei se eu autorizei ele na hora. Eu estava muito nervosa, eu estava com muita dor de cabeça, eu estava passando muito mal. (...) 18:49 – Advogado de defesa - Então a Aline foi até a casa da senhora. Foi. A senhora disse que os policiais chamaram, que a senhora tava deitada, a senhora não sabe dizer se autorizou, se ela tava passando mal. 19:03 – Vítima - Sim, eu não lembro se eu autorizei. [...] Repito, não firmei a mesma convicção firmada pela meritíssima juíza sentenciante de que: “Contudo, os elementos probatórios colacionados aos autos indicam de forma clara que a vítima Laine Antônia Pereira de Assis não autorizou o ingresso dos policiais militares em sua residência, uma vez que em seu depoimento foi coerente e uníssona em reafirmar que ao se levantar da cama vislumbrou os acusados dentro da casa”. Ao contrário, em que pesem os elementos indiciários produzidos na fase investigativa e confirmados durante a instrução processual, meu entendimento se firma no sentido de reconhecer, inevitavelmente, a presença, nos autos, de uma dúvida intransponível, que emerge do depoimento prestado pela própria vítima, essa que não teve como afirmar se autorizou ou não a entrada dos acusados no seu domicílio. E essa dúvida, gostando-se dela ou não, querendo-se admiti-la ou não, precisa ser interpretada em favor dos acusados. Se fosse para acreditar, poder-se-ia até dizer que a invasão do domicílio ocorreu. Mas, ao julgador, não cabe acreditar. Ao julgador se impõe valorar a prova e definir o que ela, a prova, será suficientemente capaz de definir. É importante destacar que, no âmbito do processo penal, o decreto condenatório precisa, necessária e inafastavelmente, se assentar em provas robustas, firmes, incontestes e que, ainda, sejam capazes de resistir a todas as críticas a elas dirigidas. A condenação no processo penal exige certeza e não pode ser decretada com base, apenas, em possibilidades ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 probabilidades. Indícios são elementos que indicam um quadro fático, mas, sem confirmação, não se elevam à categoria de prova. A entrada de um policial em um domicílio, durante o dia, para realização de diligências afetas ao cumprimento de sua missão, constitucionalmente prevista, de manutenção da ordem pública, com a prevenção e a repressão da criminalidade, depois de devidamente autorizado pelo morador, não configura o crime de abuso de autoridade descrito no art. 22 da Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019. Prevalecendo, na hipótese dos autos, essa dúvida que a mim se mostra intransponível, alternativa não resta senão a de aplicar, ao caso vertente, o celebrado princípio do in dubio pro reo. Passo a apreciar a irresignação da defesa contra a condenação dos acusados 3° SGT PM Charles Pereira de Oliveira, CB PM Diego da Silva Santos, CB PM Igor Alessandro Silva Gonçalves e CB PM Leandro César Pereira Mota, pelo mesmo crime de abuso de autoridade na modalidade de invasão de domicílio, que teria sido praticado, por duas vezes, contra as vítimas José Antônio Rodrigue Rocha e Joyce dos Santos Marques. Quanto ao crime que teria sido praticado contra José Antônio Rodrigues Rocha, consta da denúncia que, em 12/03/2020, por volta das 18h00min, no Povoado Nova Aparecida, zona rural de Icaraí de Minas/MG, os policiais militares 3º Sgt PM Charles Pereira de Oliveira, Cb PM Leandro César Pereira Mota, Cb PM Diego da Silva Santos e Cb PM Igor Alessandro Silva Gonçalves arrombaram a janela da frente da casa e invadiram o imóvel da vítima José Antônio, alegando que estariam em operação de busca por armas de fogo. No local, os policiais chegaram a agredir a vítima com um pedaço de madeira, além de danificarem um “camburão”. Na sentença impugnada, a meritíssima juíza sentenciante concluiu, em relação à autoria delitiva, não restarem dúvidas de que os acusados confirmaram a abordagem policial, em que pese tenham justificado a atuação em decorrência da suposta fuga empreendida pelo civil José Antônio. Interrogado em juízo, o ofendido confirmou que não teria autorizado a entrada na fazenda, local onde trabalha, além de confirmar que teria sofrido agressões. Também disse que um dos policiais que participou das buscas no interior da casa teria apontado uma arma de fogo em sua direção (evento 81 – VIDEO4). Desse depoimento, colhem-se as respostas cuja transcrição será feita a seguir, extraídas da sentença impugnada: [...] 09:18 – Juiz de Direito - E o senhor estava saindo para trabalhar quando foi abordado? 09:21 – Vítima - Foi. [...] 11:42 – Promotor de Justiça - José Antônio, nesse dia lá da presença da polícia militar lá na casa do senhor, eles chegaram a gritar que é polícia? Abra a porta ou eles já foram arrebentando? 11:55 – Vítima - Porque... Eles gritaram que era polícia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 12:01 – Promotor de Justiça - Pois é, mas eles arrebentaram por quê? O senhor não abriu? O senhor ficou com medo? 12:05 – Vítima - Por eu não abrir, porque tava dentro de casa. Eu não abri não, fiquei lá dentro de casa. Tem gente aí, aí... (inaudível). 12:13 – Promotor de Justiça - O senhor não abriu? 12:15 – Vítima - Não. 12:16 – Promotor de Justiça - Não? 12:17 – Vítima - Não. [...] 16:48 – Advogado de defesa - O senhor mora na roça? 16:50 – Vítima - Não, moro na Martins também, mas eu trabalho todo dia, tô lá na roça. 16:54 – Advogado de defesa - Então o senhor vai na roça? 16:55 – Vítima - É, todo dia. 16:56 – Advogado de defesa - Essa casa lá onde os policiais entraram, ela serve pra quê? 17:01 – Vítima – Para guardar ração, as coisas lá. [...] 17:21 – Advogado de defesa - Então, poderíamos dizer que é uma casa que fica abandonada pra efeito de domicílio, pra efeito de moradia? 17:27 – Vítima - É, não fica abandonada. Só tem galinha e porco lá. [...]” [...] As informações da suposta vítima são contraditórias, em alguns pontos importantes. Em um momento do seu interrogatório, respondeu ao juiz que estava saindo para trabalhar, dando a entender que mora no local. Mais adiante, respondendo ao advogado de defesa, disse que mora na localidade de Martins, mas trabalha todo dia na roça. Ou seja, não estava saindo para trabalhar. A testemunha afirmou que os militares invadiram sua casa arrombando uma janela. Porém, o imóvel sequer tem porta, conforme afirmaram os acusados e a testemunha presencial da abordagem, Gotardo Ferreira da Costa. Ora, como admitir como verdadeira a informação que acusa uma invasão de um local, com o arrombamento de uma janela, se esse mesmo local é desprovido de porta? Essa parte do depoimento de José Antônio não é só contraditória. Ela é falsa mesmo. Considero que será útil trazer à mesa as partes dos interrogatórios tomados dos acusados, em juízo, retratando especialmente essa abordagem à suposta vítima José Antônio Rodrigues Rocha: [...] 3° SGT PM Charles Pereira de Oliveira (evento 305-VIDEO8) “[...] 36:35 – Acusado – O José Antônio, a gente estava nessa perseguição dessa moto novamente. Daí, em determinado momento, nós deparamos com essa moto, similar à moto que evadiu da nossa equipe. Uma moto alta, escura, e o José Antônio estava pelo trânsito. Ele deparou com a guarnição policial, abandonou essa moto e evadiu para o interior de local. Esse local parecia posto, local abandonado. Não tinha porta, tirado, quebrado, não tinha mobília alguma, cheio de muito sujo e nessa estrutura similar a uma cama, tinha muito lixo em cima. Ele evadiu e de imediato já entrou debaixo dessa estrutura de uma cama de madeira. Quando foi necessário retirar desse local o controle de contato para realizar a abordagem. A abordagem foi feita e não identificado nada de ilícito, ele informou que teria evadido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 porque estava com medo de ser abordado. Daí ele foi liberado espontaneamente. CB PM Igor Alessandro Silva Gonçalves (evento 305-VIDEO7) “[...] 05:45 – Acusado - Sim, senhora. Era busca pessoal. Nós fizemos senhor que ao visualizar a viatura, se eu não me engano o nome dele é José Antônio, José Antônio, ele evadiu de moto e entrou num... Não pode nem falar que é residência, era paiol, uma casa abandonada. Ao ver a viatura, ele correu e nós entramos e abordamos ele. Ele escondeu debaixo da cama. Nós tiramos ele do local e fizemos busca pessoal nele. E nada de ilícito foi encontrado, e segundo ele, correu porque ficou com medo da viatura. (...) CB PM Diego da Silva Santos (evento 305-VIDEO6) “[...] 06:40 – Acusado - Continuamos o assinamento, onde verificamos uma fazenda pela cerca, material que possuía bastante munições, foi feita a apreensão do material, no local não tinha ninguém. Saímos novamente em rastreamento e, durante o percurso, deparamos com rapaz de uma motocicleta, que, ao avistar a viatura, que foi a casa do José Antônio, que, ao avistar a viatura, ele prendeu fuga, correu para dentro de paiol abandonado, não tinha porta e bastante mato. Foi feita a abordagem dele, ele escondeu debaixo da cama, foi feita a abordagem foi feita na área externa do paiol. Nada de ilícito foi encontrado. Perguntado o motivo por ele ter corrido, ele falou que ficou com medo da viatura. Mas nada de ilícito foi encontrado, foi liberado. CB PM Leandro César Pereira Mota (evento 305-VIDEO9) 15:12 – Acusado - O motivo da abordagem foi quando nós estávamos passando próximo à propriedade, onde o Zé Antônio estava, ele iria sair na motocicleta, quando ele avistou a viatura policial, ele largou a motocicleta e evadiu pra dentro casa abandonada, uma tapera, todo abandonado, tanto é que a propriedade toda suja, mato alto, e ele invadiu, e nós invadimos, nós perseguimos ele até o local, e foi abordado dentro da residência, embaixo de uma cama, e levamos ele para fora da residência, perguntamos-lhe por que ele correu, não soube explicar, A abordagem foi essa. [...] 16:50 – Advogado - E ele residia naquela localidade, nessa tapera, sei lá, depósito, paiol, alguma coisa assim? Era onde ele morava? Era casa? Era domicílio? Ou ele residia em outro local? 17:08 – Acusado - ali era inabitada. Ele residia em outro local. Ele, em depoimento, falou que residia, acho que, numa cidade a três quilômetros de lá. A casa lá era inabitada. Lá não tinha nada. Lá não tinha colchão, não tinha roupa de cama, não tinha banheiro, não tinha nem água, praticamente. Não tinha cozinha. Cozinha com... Os materiais de fogão, geladeira, mantimento. Ali não era habitada, não. [...] Se por um lado o depoimento de José Antônio se apresenta contraditório, conforme demonstrado, o mesmo não se pode falar dos depoimentos dos acusados, que se revelam coerentes, harmônicos, e com apenas uma versão, não só em relação ao motivo da abordagem, mas, igualmente, quanto à justificativa de José Antônio para ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 A versão dos acusados foi confirmada, ainda, pelo depoimento prestado, em juízo, pela testemunha presencial da abordagem, Gotardo Ferreira da Costa, ouvida no evento 286, vídeo 2 dos autos. Essa testemunha, em redação livre, afirmou tratar-se do proprietário de um caminhão boiadeiro de pequeno porte, que fazia frete de gado na região e que passava pelo local, justamente no momento em que o José Antônio, ao avistar a viatura policial, desceu de sua moto e se evadiu para o interior de um local com aparência de abandonado, podendo ser um paiol, uma casa ou alguma coisa do tipo. De acordo com a testemunha, os acusados correram atrás dele, José Antônio, gritando “para! para! para!” mas ele não parou e entrou no local, de onde foi retirado logo em seguida, para ser revistado na parte externa e liberado logo após. Em nenhum momento a testemunha afirmou que os policiais tinha entrado no local com o arrombamento de uma janela, conforme a versão da testemunha. Nos termos da sentença impugnada, Os elementos probatórios colacionados aos autos indicam de forma clara que o ofendido não autorizou o ingresso dos policiais militares em sua residência, seja diante da suposta justificativa de empreender fuga ou mesmo relacionado à suposta perseguição policial a terceiros. Cumpre ressaltar que o fato de um civil, senhor interiorano, humilde e sem conhecimento jurídico, ao empreender fuga por receio da atuação da polícia militar, sem posteriormente estar configurado qualquer tipo de flagrante delito e sem o registro policial que justificaria a abordagem, não configura como autorização implícita para adentrar à residência sem autorização judicial. Data vênia ao entendimento manifestado, compreendo que, ao contrário, houve, sim, um motivo justo e legítimo para a abordagem a esse senhor. Toda a operação desencadeada naquelas localidades, naquele dia 12 de março de 2020, com todas as inúmeras abordagens policiais, gostando ou não, de bom gosto ou não, foi associada ao primeiro fato registrado, ainda pela manhã, quando os militares aguardavam por um informante conhecido por Cicinho, próximo à balsa de São Romão e perceberam a fuga de 2 (dois) indivíduos em uma motocicleta, depois que avistaram as viaturas, sendo que o garupeiro, conforme informações passadas por um militar lotado no destacamento da cidade de Icaraí, ao Ten PM Daniel Carvalho, estaria armado com uma arma longa transportada nas costas e à bandoleira. Ora, se esse era o motivo principal da operação, não tinham mesmo os policiais que deixar às margens de suas ações uma segunda pessoa que, estando montada em uma motocicleta ou perto dela, isso não me parece relevante, abandona-a, jogando-a ao solo, e empreendendo fuga, homiziando-se no interior de um local de difícil definição, talvez um paiol, talvez um antigo depósito, talvez uma casa atualmente desabitada, porque imprópria para moradia, por lhe faltar a infraestrutura mínima indispensável, conforme fartamente demonstrado nos autos, e que, por fim, não era a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 moradia do abordado, que residia na localidade de Martins, conforme ele próprio afirmou no seu depoimento em juízo. Ressalvado o entendimento em sentido contrário, entendo que o delito imputado aos acusados não restou comprovado, sendo impositiva a reforma da sentença, nesta parte, para absolverem-se os acusados 3º Sgt PM Charles Pereira de Oliveira, Cb PM Leandro César Pereira Mota, Cb PM Diego da Silva Santos e Cb PM Igor Alessandro Silva Gonçalves do crime que lhes foi imputado na acusação, de abuso de autoridade na modalidade de invasão de domicílio, contra José Antônio Rodrigues Rocha. Passo à análise da resistência da defesa contra o decreto condenatório em desfavor dos mesmos acusados 3º Sgt PM Charles Pereira de Oliveira, Cb PM Leandro César Pereira Mota, Cb PM Diego da Silva Santos e Cb PM Igor Alessandro Silva Gonçalves, pelo mesmo crime de abuso de autoridade na modalidade de invasão de domicílio, contra a suposta vítima Joyce dos Santos Marques. Narra a denúncia, quanto à abordagem a essa vítima, que: Em 12/03/2020, na parte da manhã, em horário não precisado, no Povoado de Ponta da Ilha, zona rural de Icaraí de Minas/MG, os policiais militares 3º Sgt PM Charles Pereira de Oliveira e Cb PM Igor Alessandro Silva Gonçalves invadiram o domicílio da vítima Joyce, sem a permissão dos moradores, alegando que estariam em operação de busca por armas de fogo. No local, os policiais reviraram a moradia e nada de ilícito foi encontrado. Da decisão recorrida, trago os parágrafos transcritos a seguir: [...] Os elementos probatórios colacionados aos autos indicam de forma clara que a vítima Joyce dos Santos Marques não autorizou o ingresso dos policiais militares em sua residência, uma vez que em seu depoimento foi coerente e uníssono em reafirmar, durantes vários momentos, que estava dormindo, que ao se levantar da cama viu um dos acusados dentro da casa e outro na porta, enquanto os demais encontravam-se do lado de fora aguardando e que depois entrou na viatura acompanhando dois policiais militares, enquanto outros permaneceram na residência. Como já foi ressaltado, a suposta fuga de civis sem a evidência de flagrante delito não justifica o ingresso na residência sem autorização judicial, uma vez que não restou verificado fundadas razões previstas em lei que corroborariam a conduta policial. Ademais, a conduta apurada em face da civil Joyce dos Santos Marques é dotada de maior gravidade, uma vez que ela era menor de idade na data dos fatos, com apenas 15 anos de idade, sem a companhia de um responsável que pudesse acompanhá-la na abordagem policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Por fim, observo que todos os policiais militares integrantes da guarnição que compareceram à residência da vítima Joyce aderiram a conduta de proceder ao ingresso no interior do domicílio da vítima, havendo claramente uma divisão de tarefas própria das atividades de polícia militar, no qual alguns militares se colocam na posição de vigilância enquanto outros praticam os atos materiais em si. Nesse contexto fático de apuração probatória, aliada à corroboração dos elementos indiciários da investigação, ficou provada a existência do crime previsto no art. 22 da Lei nº 13.869/19, com preenchimento de todos os aspectos inerentes à tipicidade, ilicitude e culpabilidade, ficando configuradas a materialidade do delito e a autoria, o que impõe o decreto condenatório. [...] Como já assentei neste voto, analisei aos detalhes os autos e, ao contrário do que está consignado na decisão impugnada, não firmei a mesma convicção quanto à veracidade das denúncias apresentadas contra os acusados por parte dos moradores das comunidades de Ponta da Ilha, Curralinho e Nova Aparecida, localizadas na zona rural do município de Icaraí – MG. Assim, considero apresentar as minhas razões de decidir. Naquele dia 12 de março de 2020, duas guarnições formadas por 7 (sete) policiais militares lotados na Companhia Tático Móvel do 55º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Pirapora, sob o comando do 2º Ten PM Daniel Carvalho Miranda, dirigiram-se da sede com destino às cidades de São Romão, Buritizeiro e distrito de Cachoeira do Manteiga – MG, para realizarem uma operação policial destinada à apreensão de armas de fogo que seriam, conforme informações aportadas naquela Unidade, empregadas na caça predatória de animais selvagens. Uma prática típica da região. Contudo, antes de estabelecerem contato com o informante Cicinho, que lhes passaria as informações prometidas quanto à localização dessas armas, no momento em que aguardavam próximos à balsa, na cidade de São Romão, o Sgt Charles percebeu que 2 (dois) indivíduos ocupando uma motocicleta, ao notarem a presença das duas viaturas, empreenderam fuga depois de realizarem uma manobra brusca de meia volta. Logo em seguida a esse fato, um policial militar lotado no destacamento de Icaraí – MG, que se deslocava em seu veículo particular para o Quartel, informou, ao Ten PM Daniel, que o garupeiro da moto em fuga estaria com uma arma longa transportada nas costas e à bandoleira. Esse fato acabou por desvirtuar toda a operação que tinha sido concebida, a partir da decisão dos militares de perseguirem os fugitivos, por toda a extensão daquelas localidades, caracterizadas por grande número de pequenas propriedades, separadas por inúmeras estradas vicinais, sem qualquer sinalização e distantes umas das outras, circunstâncias que dificultaram e até mesmo impediram a localização dos dois fugitivos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Ao longo de todo aquele dia, foram realizadas incontáveis abordagens, a inúmeras pessoas, e em inúmeras residências, sempre à procura das duas pessoas foragidas e de armas de fogo, conforme a pretensão original. Em algumas dessas residências, os militares foram, inclusive, apoiados pelos moradores, que lhes ofereceram água e frutas, como afirmaram, todos eles, nos seus interrogatórios. Muitas das pessoas abordadas declararam, em juízo, que autorizaram a entrada dos militares em suas propriedades, como é o caso das testemunhas Valdeci Rodrigues da Silva, Kátia Aparecida Martins de Assis, Maria Eni Ferreira Nunes e José Laércio Moraes dos Santos. Dentre as pessoas abordadas, 5 (cinco) reclamaram, posteriormente, no Quartel do destacamento da cidade de Icaraí, da atuação dos militares, sendo elas: Aline Antônia Pereira de Assis, Laine Antônia Pereira de Assis, Valdeci Rodrigues da Silva, José Antônio Rodrigues Rocha e Joyce dos Santos Marques. Dessas supostas vítimas, Aline Antônio Pereira dos Santos não foi localizada e, por isso, não foi ouvida em juízo, não confirmando, portanto, sua reclamação apresentada na fase investigativa. Laiane Antônio Pereira de Assis, ouvida em juízo, afirmou, repetidas vezes, que não tinha certeza se autorizou ou não a entrada dos militares. José Antônio Rodrigues Rocha, com um depoimento contraditório, foi abordado no interior de um local de difícil definição, abandonado, inabitado e muito sujo, depois de ter jogado a motocicleta que pilotava no chão e saído correndo, ao avistar a viatura policial, fato confirmado pela única testemunha presencial ouvida em juízo (evento 286, vídeo 2), Gotardo Ferreira da Costa ouvida. A suposta vítima Joyce dos Santos Marques, no depoimento prestado em juízo, afirmou que estava na sua casa, com 2 (dois) tios seus, esses que saíram correndo assim que avistarem a viatura policial, ao mesmo tempo em que afirma que estava dormindo e acordou com 2 (dois) policiais dentro da casa. Joyce declarou, ainda, que entrou na viatura “de boas”, como se expressou, e que, durante o trajeto até a casa do Hilzon, não foi constrangida ou assediada por nenhum militar, negando, portanto, a acusação do Ministério Público nesse sentido, em desfavor do 3º Sgt PM Charles Pereira de Oliveira. Essa mesma suposta vítima manifestou, em juízo, durante seu depoimento, seu desejo de retirar a queixa contra os militares. A testemunha Elielson Antônio Pereira de Assis, em juízo, negou que tenha sido agredida com um chute desferido por um dos policiais (conforme consta da denúncia), durante abordagem à residência de sua irmã Laiane. Algumas testemunhas afirmaram, na fase investigativa, que os acusados usavam suas fardas sem as tarjetas de identificação e com os prefixos das viaturas ocultados por esparadrapo branco ou faixas, para evitar sua identificação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Essas informações foram prontamente rechaçadas por todos os acusados, e parece terem sido forjadas, com o propósito de lhes trazer prejuízos. Nesse sentido, considero trazer à luz o parágrafo a seguir, extraído do relatório do encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM), com a análise de tais alegações (evento 1, REL7, fls 31), Autos n. 2000089-87.2022.9.13.0004: [...] Sobre a alegação de que os militares estavam sem tarjetas, além da Srª Laiane, as vítimas Jefferson, José Laércio, Valdeci, Geuanderson e Aline, também afirmaram tal situação. Por fim no que tange às placas e prefixos das viaturas estarem cobertos, razão não assiste à declarante, posto que nos autos há uma foto de uma das viaturas, que foi tirada pela própria vítima, estando a viatura com a placa completamente visível e sem nenhuma cobertura. (g.n.) [...] Mas não é só isso. As testemunhas do processo, Cb PM Samuel Xavier Oliveira e Sd PM Fagner Ferreira de Jesus, inquiridas em juízo no evento 89, confirmaram seus depoimentos prestados na fase investigativa (evento 1 PEÇAS IPM3, fls. 1e fls. 3/4 respectivamente), quando informaram o prefixo de uma das viaturas ocupadas pelos acusados, como sendo 88.633, sem nada mencionarem sobre ocultação, fato que, seguramente, teria chamado a atenção dessas testemunhas, por serem militares e se atentarem em primeiríssimo lugar, para detalhes como esses. De acordo com as testemunhas arroladas pela defesa - Cel PM QOR José Rocha de Araújo, 1° Ten PM Roberto José Veloso Martins, 1° Ten PM Swed Fonseca e Cb PM Renato Ferreira de Araújo, todos os acusados, sem exceção, são militares de conduta ilibada, sendo que as acusações a eles imputadas não correspondem às qualidades e à probidade que os caracterizam. Corroboram esses testemunhos, os fatos assinalados, fartamente, nos Extratos de Registros Funcionais (ERFs) de cada um deles, com vasta concessão de recompensas por seus comandantes ao longo de suas carreiras. Quanto ao preenchimento dos elementos do tipo penal imputado, não identifiquei nos autos a presença do especial fim de agir previsto no art. 1º, §1º, da Lei n. 13.869, de 2019, qual seja: prejuízo a alguém ou benefício a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal, conforme exigência requerida para a prática do crime de abuso de autoridade. Assim, ao contrário do que está consignado na sentença primeva, meu entendimento é de que o Ministério Público não logrou demonstrar nos autos, com provas robustas e incontestes, as acusações que imputou aos militares. Ao contrário da convicção firmada na sentença de primeiro grau, como resultado da minudente análise que fiz de todas as provas e de todos os elementos indiciários dos autos, minha convicção se consolidou, pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 inocorrência dos fatos imputados, e pela prevalência de dúvidas intransponíveis que impedem o decreto condenatório de qualquer dos militares acusados. Por todo o exposto, dou provimento aos recursos de apelação manejados por ambas as defesas e reformo a sentença condenatória de primeiro grau, para absolver os acusados: (I) Cb PM Adailton Souza de Oliveira, 2º Ten PM Daniel Carvalho Miranda e 2º SGT PM Leonardo Diniz do crime de abuso de autoridade na modalidade de invasão de domicílio, descrito no art. 22 da Lei n. 13.869, de 21 de dezembro de 2019, imputado em relação à vítima Laiane Antônia Pereira de Assis, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM); (II) 3° SGT PM Charles Pereira de Oliveira, CB PM Diego da Silva Santos, CB PM Igor Alessandro Silva Gonçalves e CB PM Leandro César Pereira Mota do crime de abuso de autoridade na modalidade de invasão de domicílio, imputado em relação à vítima José Antônio Rodrigue Rocha, com fundamento na alínea “d” do art. 439 do CPPM; e (III) 3° SGT PM Charles Pereira de Oliveira, CB PM Diego da Silva Santos, CB PM Igor Alessandro Silva Gonçalves e CB PM Leandro César Pereira Mota, do crime de abuso de autoridade na modalidade de invasão de domicílio, imputado em relação à vítima Joyce dos Santos Marques, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator